Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708120-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MAGNO DIVINO GONCALVES MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DE OFÍCIO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEGALIDADE DO ATO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de processo administrativo cujo objeto é a transferência do autor de ofício para a reserva remunerada. Recurso do autor visando à procedência do pedido. 2 – Nulidade de ato administrativo. Transferência de militar de ofício para a reserva remunerada. Na forma do art. 108 da Lei 12.086/2009, “Será transferido para a reserva remunerada, ex officio, o militar dos postos definidos nos incisos I a III do § 2o do art. 71 ou da última graduação de cada Quadro ou Qualificação, que possuir 6 (seis) anos de permanência nesse posto ou graduação e contar, cumulativamente, com 30 (trinta) anos ou mais de serviço.”. Conforme foi demonstrado, o autor está na graduação de subtenente há mais de 6 anos e conta com mais de 30 anos de serviço (ID. 26271320), de forma que não há nulidade no processo administrativo que objetiva a sua transferência de ofício para a reserva remunerada. 3 – Lei 12.086/2009. Eficácia. Não há inconstitucionalidade em lei que era compatível com o texto constitucional à época da sua promulgação, pois a emenda constitucional retira a eficácia da norma anterior por revogação (ADI4984, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES). Todavia, a revogação se dá em observância ao ato jurídico perfeito, a coisa julgada e ao direito adquirido (art. 5o., XXXVI, da CF), de modo que permanece eficaz, em relação ao autor, o art. 108 da Lei 12.086/2009, que permite a transferência para a reserva remunerada. Não se verifica qualquer irregularidade formal ou material no ato administrativo, de forma que não se declara a sua nulidade. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos. 4 - Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009).” A parte recorrente sustenta inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, que serviu de espeque ao desprovimento de seu Recurso Inominado, isso porque entende que, com a Reforma da Previdência, notadamente, com o advento da Lei no 13.954/2019, o referido artigo daquele diploma legal tornou-se inconstitucional. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. Não há revolvimento de fatos e provas, o dispositivo legal foi devidamente prequestionado, e não há tema da referida matéria apreciada pelo STF em sede de Repercussão Geral, pelo que, presentes os pressupostos de admissibilidade, ADMITO o Recurso Extraordinário. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema objeto do recurso, qual seja: “inconstitucionalidade do art. 108 da Lei no 12.086/2009, em razão do advento da EC 103/2019 e respectiva Lei no 13.954/2019, que disciplinou a matéria revogando o referido artigo apontado como inconstitucional”. Remetam-se os autos àquela Suprema Corte, para fins de juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário. Brasília, 13 de dezembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente em exercício da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal